Tribunal: TJES
Processo: 5000259-07.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000259-07.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: HECLAYR LAIBER DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000259-07.2021.8.08.0023

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

APELADO: HECLAYR LAIBER DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2º, CPC. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES contra sentença que, nos embargos à execução opostos por HECLAYR LAIBER DA SILVA, extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC), condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em embargos à execução extintos por perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se é cabível a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 10, do CPC consagra o princípio da causalidade, segundo o qual os honorários são devidos por quem deu causa à instauração do processo, especialmente nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito.

4. O banco ajuíza execução fundada em cédula de crédito bancário já atingida pela prescrição trienal, pois o vencimento ocorreu em 10/08/2015 e a execução foi proposta apenas em 29/01/2021.

5. A prescrição aplicável às cédulas de crédito bancário é trienal, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, segundo jurisprudência do STJ.

6. A conduta do exequente ao propor execução prescrita impõe ao executado a necessidade de defesa, caracterizando a causalidade para fins de sucumbência nos embargos.

7. A circunstância de o executado ter ajuizado os embargos não afasta a responsabilidade do exequente, pois a análise da causalidade decorre materialmente da conduta que originou a demanda.

8. O caso não se confunde com a prescrição intercorrente, em que o ajuizamento da execução é legítimo, afastando a responsabilização do exequente pelos ônus sucumbenciais.

9. A fixação de honorários por equidade é excepcional e somente se admite quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme Tema 1.076 do STJ.

10. O valor da causa é mensurável e não irrisório ou inestimável, devendo ser observados os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, sendo adequada a fixação em 10%.

11. Impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar honorários à parte que deu causa à instauração do processo, ainda que extinto sem resolução de mérito por perda do objeto. 2. O ajuizamento de execução fundada em pretensão prescrita caracteriza a causalidade do exequente pelos ônus sucumbenciais nos embargos à execução. 3. A fixação de honorários por equidade é excepcional e não se aplica quando o valor da causa é mensurável e não irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85, §§ 2º, 8º, 10 e 11, e 485, VI; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.126.815/SP, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi, 4ª Turma, j. 13.04.2026; STJ, AgInt no REsp 1.675.530/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.525.428/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.262.905/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 05.12.2023; STJ, EAREsp 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000259-07.2021.8.08.0023

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

APELADO: HECLAYR LAIBER DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
em face da r. sentença (ID 15666783) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por HECLAYR LAIBER DA SILVA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando o embargado, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 15666984), o apelante sustenta, em síntese, que (i) a condenação em honorários advocatícios é indevida, por ausência de causalidade na propositura dos Embargos à Execução;(ii) subsidiariamente, pugna pela fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em valor fixo e simbólico, ao argumento de inexistência de proveito econômico mensurável em favor do embargante.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 15666987), sustentando que o BANDES deu causa à instauração dos embargos ao ajuizar execução fundada em pretensão prescrita, obrigando o ora apelado a constituir advogado e apresentar defesa formal. Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES ajuizou execução de título extrajudicial (Proc. nº 5000036-54.2021.8.08.0023), em 29/01/2021, aparelhada em cédula de crédito bancário nº 58.491/1, emitida em 18/07/2012, com vencimento final em 10/08/2015, no valor de R$ 18.442,84.

O executado/apelado Heclayr Laiber da Silva, afirmado avalista da dívida, opôs os presentes embargos à execução, alegando prescrição da pretensão executória e ilegitimidade passiva. A primeira sentença (24/01/2022) declarou a prescrição com fundamento no art. 206, § 5º, I, do Código Civil (prazo quinquenal), sem oportunizar contraditório ao BANDES.

Em razão da inobservância do artigo 10 do Código de Processo Civil — vedação à decisão surpresa —, esta Egrégia 2ª Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento à primeira apelação para anular a sentença (Acórdão de 29/11/2022, transitado em julgado em 10/02/2023).

Devolvidos os autos à origem, as partes foram intimadas a se manifestar sobre a prescrição. Sucede que, no interregno, nos autos da execução principal, a coexecutada Silvana Furlan ME manejou exceção de pré-executividade, tendo o Juízo de primeiro grau declarado a prescrição trienal da cédula de crédito bancário, com base no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, a qual foi mantida por esta Corte em sede de apelação, com trânsito em julgado em 23/08/2023.

Diante da extinção definitiva da execução principal por reconhecimento de prescrição, o Juízo
a quo
reconheceu, nestes autos, a perda superveniente do objeto dos embargos e os extinguiu sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), condenando o BANDES em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

A sentença hostilizada, portanto, julgou extintos os embargos à execução sem resolução de mérito, condenando o banco apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a perda do objeto decorreu da extinção da execução principal — ajuizada com pretensão prescrita.

Cinge-se a controvérsia recursal, exclusivamente, a aferir se é devida a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nos embargos à execução extintos por perda superveniente do objeto, e, subsidiariamente, se o critério de arbitramento adotado pelo Juízo de origem é adequado.

Passo à análise da pretensão recursal de reforma. O artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil preceitua que, "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo". Trata-se de positivação do princípio da causalidade, pelo qual, segundo o Col. Superior Tribunal de Justiça, “
a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da
causalidade
, devendo arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração da demanda
”(AgInt no REsp n. 2.126.815/SP, relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 22/4/2026).

Nesse panorama, o princípio da causalidade funciona como critério corretivo do princípio da sucumbência, assumindo relevância especial nos casos de extinção sem resolução de mérito, em que não há, propriamente, vencedor e vencido em termos de sucumbência material.

No caso em exame, ocorreu a prescrição consumativa que fulminou a pretensão executiva antes mesmo do ajuizamento da execução. Isso pois, a cédula de crédito bancário tinha vencimento final em 10/08/2015, e a execução somente foi distribuída em 29/01/2021, quando o prazo prescricional trienal já havia findado — aplicável às cédulas de crédito bancário por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Isso conforme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp n. 1.675.530/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019.)

[...]
2. Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma,
mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário.
3.
É inaplicável o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito
, haja vista que o referido Diploma fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.525.428/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 12/11/2019.)

Reconhecida a prescrição na ação executiva principal, a r. sentença recorrida (ID
15666783) declarou a perda do objeto e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC. Neste caso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, acompanhada pelos Tribunais de Justiça pátrios, é pacífica ao aplicar a inteligência do
art. 85, § 10, do CPC. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
"À luz do princípio da causalidade e de acordo com o previsto no art. 85, § 10, do CPC, nos casos de perda de objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo"
(RESP n. 1.875.259/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.262.905; Proc. 2022/0385934-2; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 05/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Na hipótese de extinção do processo, por falta de interesse processual e perda do objeto, aquele que deu causa a propositura da ação deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.
(TJMG; APCV 5024170-84.2023.8.13.0105; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 24/05/2024; DJEMG 24/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Na hipótese de extinção do processo, por falta de interesse processual e perda do objeto, aquele que deu causa a propositura da ação deve arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios. (TJMG; APCV 5202349-60.2021.8.13.0024; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 24/10/2024; DJEMG 24/10/2024)

Postuladas essas premissas,
in casu
, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que foi precisamente a conduta do BANDES — ao ajuizar execução fundada em pretensão executória já prescrita — que deu causa à necessidade de o executado/embargante se defender judicialmente, constituindo advogado e opondo os embargos à execução. A causalidade remonta, portanto, à propositura de demanda executiva indevida, circunstância que obrigou o ora apelado a movimentar a máquina judiciária para resguardar seus direitos.

Convém registrar que a tese do BANDES de que não deu causa aos embargos por não ter sido ele o autor desta ação — de embargos — inverte a lógica do princípio da causalidade. É certo que, formalmente, quem ajuizou os embargos foi o executado.

Todavia, o exame da causalidade não se esgota na análise do polo ativo formal — exige a verificação da conduta material que tornou necessária a instauração do processo. E, no caso, essa conduta foi inequivocamente do banco, que promoveu execução com base em título cuja pretensão já estava fulminada pela prescrição. O oferecimento de embargos constitui, nesse contexto, apenas a realização de meio de defesa do Apelado contra a pretensão executiva vertida nos autos da Ação de n.º 5000036-54.2021.8.08.0023.

Importante salientar, ainda, que a situação dos autos é substancialmente diversa daquela enfrentada pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 1.854.589/PR, em que se firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição
intercorrente
não autoriza a condenação do exequente em honorários. Isso pois, nesses casos, o ajuizamento da execução era originariamente legítimo, tendo a prescrição se consumado no curso do processo por fato imputável ao devedor (não localização ou ausência de bens). Confira-se, apenas
para fins de distinção
:

[...] 2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça,
em caso de extinção da execução,
em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3.
Mesmo na hipótese de resistência do exequente
- por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4.
A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais,
em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente
, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição.
É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

Vencido esse aspecto, tampouco merece acolhimento a tese subsidiária de fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC). A Corte Especial do STJ, ao julgar o
Tema Repetitivo n.º 1.076
, firmou o entendimento de que
a fixação por apreciação equitativa somente é admitida quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
, ou quando o valor da causa for muito baixo, em reforço ao que está disposto no art. 85, §2º, do CPC. Veja-se:

[...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o
valor da causa for muito baixo
.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

No caso dos autos, o valor da causa (R$ 18.442,84) é perfeitamente mensurável e não se mostra irrisório nem inestimável, de sorte que incide a regra do § 2º do art. 85 do CPC, que estabelece percentuais de 10% a 20%. De modo que o arbitramento pelo juízo
a quo
(10% sobre o valor atualizado da causa) observou a regra legal e o precedente qualificado do C. Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. sentença recorrida pelos motivos acima expendidos.

Por derradeiro, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, mantenho a condenação em custas processuais ao Apelante e majoro o percentual de honorários recursais para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.